Tribunal: TJDFT
Processo: 0735008-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Consumidor. Ação De Indenização De Danos Morais. Plano de Saúde. Parto. Agendamento Efetuado Pelo Médico Obstetra. Hospital Não Integrante da Rede Credenciada. Danos Morais. Inexistência. Sentença Mantida.
I. Caso Em Exame
1. Apuração de eventual responsabilidade civil das Requeridas pela não realização do parto que estava agendado para o dia 04/07/2023 porém, ao chegar ao Hospital Réu, foi informada que este não tinha contrato com o plano de saúde da Autora, impossibilitando a realização do parto. Afirma que tal situação gerou uma grande decepção, estresse e abalo moral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) Inexistência de danos morais, diante da ausência de conduta ilícita.
III. Razões De Decidir
3. Todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vítima, configurando, assim, a responsabilidade civil.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.
5. No caso, o plano de saúde não incorreu em falha pois colocou à disposição dos segurados uma rede hospitalar passível de atendimento ao quadro de saúde apresentado pela autora.
6. A mera reserva do centro cirúrgico, efetuada pelo médico obstetra da Autora, não significa a autorização do procedimento pelo plano de saúde ao qual ela é associada. Não há que se falar, portanto, em negativa de atendimento por parte do plano de saúde.
7. Caberia a Autora ter verificado previamente se o Hospital integrava a rede credenciada do plano de saúde ao qual ela é associada.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 14 CDC.